Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705619-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO BRUNO LIMA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FRANCISCO BRUNO LIMA FERREIRA (paciente) em face do acórdão proferido pelo Juízo da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0700187-63.2022, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo paciente e rejeitou os embargos de declaração por ele opostos. Em suas razões (Id. 55809505), a impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, pela prática do crime descrito no art. 307 do Código Penal. Argumenta que teria havido omissão no acórdão, pois não analisou a tese afirmada pela Defesa em suas razões de Apelação, no tocante à ausência de justa causa para a busca pessoal. Defende que “a manifestação da Turma acerca da regularidade da abordagem policial, (...) tendo em vista a violação de norma de ordem pública é imprescindível para se verificar se a condenação se deu com base em provas exclusivamente ilícitas”. Salienta que a condenação com base exclusivamente em prova ilícita será nula e, portanto, inexistiriam elementos para comprovar a materialidade do delito, ensejando a absolvição do paciente, com fulcro no art. 386, II, do CPP. Requer a concessão de liminar, para que seja cassada a decisão atacada. No mérito, postula a confirmação da liminar com o reconhecimento da nulidade do acórdão por omissão e ofensa à ampla defesa e ao art. 619 do CPP, com a consequente absolvição do paciente. É o relatório. Conheço do writ, nos termos do art. 27, III, do RITJDFT. Depreende-se que o paciente foi condenado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 307 do Código Penal. Em sede de Primeiro Grau, não foram suscitadas preliminares pela Defesa, consoante se extrai da sentença (Id 161635165 dos autos de origem): “O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor de FRANCISCO BRUNO LIMA FERREIRA, como incurso nos artigos 307 e 330, ambos do Código Penal (ID 115969999): “No dia 22 de dezembro de 2021, aproximadamente às 16h20min, na via pública, próximo ao condomínio Itapoã II, QL 7, conjunto H, Itapoã/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária: 1) desobedeceu a ordem de policiais militares no exercício de suas funções; 2) e atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Das Circunstâncias Nas circunstâncias de dia, horário e local acima descritas, ao ser abordado por policiais militares, o denunciado se recusou a se identificar, dizendo que não era vagabundo. A partir de então, Francisco passou a se comportar de maneira agressiva, sendo necessária sua contenção por algemas a fim de ser encaminhado para a delegacia. No interior da delegacia de polícia, o denunciado se apresentou falsamente como HUDSON LIMA DOS SANTOS, portador do RG no 3409366, a fim de se esquivar de suas responsabilidades. A identidade verdadeira do denunciado só foi descoberta, posteriormente, após aferição de suas digitais.” A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2023 (ID 155399765). O réu foi citado (ID 125200079). Apresentou resposta à acusação (ID 155405777). Ratificado o recebimento da denúncia (ID 155405777). No curso da instrução processual foi ouvido o Policial Militar BRUNO CAL DOS SANTOS RODRIGUES. REVELIA decretada (ID 155405777). As oitivas constam do ID 155405777 e seus anexos. Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação, mas somente pelo crime de falsa identidade (ID 155405786). A Defesa, por sua vez, argumentou pela completa absolvição do acusado (ID 155405784). Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório do necessário. Fundamento e DECIDO. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada, na qual o Ministério Público almeja a condenação do denunciado nas penas do artigo 330 do Código Penal. A materialidade do delito se extraiu dos seguintes documentos: ocorrência policial de ID 113400546, termo circunstanciado de ocorrência policial de ID 113400550 e da prova oral coletada em Juízo. Quanto à autoria, também demonstrada na instrução processual, conforme alegações finais orais ministeriais. O acusado se fez revel. De qualquer sorte, mesmo que tivesse negado as imputações, a condenação - pelo crime do artigo 307 do Código Penal - é imperiosa. O Policial BRUNO CAL DOS SANTOS RODRIGUES relembrou em Juízo que o acusado, uma vez conduzido à presença da Autoridade Policial, apresentou-se como HUDSON, que, salvo engano, seria irmão dele. Informou que, no setor de identificação da 6a Delegacia de Polícia, averiguou-se que HUDSON, era, em verdade, BRUNO. Conforme se vê, a prova dos autos demonstrou que o acusado atribuiu-se falsa identidade a fim de se esquivar da legítima atuação policial que contra ele estava em andamento, uma vez que, segundo afirmou, BRUNO já era conhecido dos Policiais que atuam no combate à criminalidade da região do Itapoã - DF. Tal artifício do sentenciado se mostrou de todo típico, conforme já sedimentando pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 522: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.” Sobre a desobediência, conforme o Ministério Público em suas derradeiras alegações, a narrativa do aludido policial deixou dúvidas acerca da precisão da ordem emanada, de tal arte que restou dúvidas acerca da intenção do réu em desobedecer à ordem dos agentes do Estado. Sendo assim, nesse particular, a absolvição se impõe. Por fim, não militam em prol do acusado quaisquer causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, pois, imputável, detinha pleno conhecimento do caráter ilícito de suas atitudes, não empreendendo esforços para agir conforme o direito. Portanto, sua conduta foi típica, antijurídica e culpável. Forte nessas razões, julgo parcialmente PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para: CONDENAR o réu FRANCISCO BRUNO LIMA FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 307 do Código Penal; e para o ABSOLVER da imputação referente ao artigo 330 do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Passo à dosagem penal. Quanto ao grau de culpabilidade, tenho-o por ínsito ao tipo. Tecnicamente, o sentenciado não possui antecedentes penais, apesar de ser reincidente, o que será considerado oportunamente. Sua personalidade e conduta social não foram devidamente investigadas. Nada em especial quanto às circunstâncias, motivos e consequências do delito. A vítima, no caso o Estado, em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso. Assim, fixo-lhe a PENA BASE em 03 (três) meses de detenção. Na segunda etapa, não há qualquer atenuante. Lado outro, verifica-se a reincidência, por força da condenação definitiva de ID 160843027 - Páginas 2/3 (Autos 2014.08.1.001659-8 - TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ - Homicídio qualificado). Diante disso, recrudesço a pena em 1/6 (um sexto): Resultado: 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. E, na terceira fase, não existem causas de diminuição ou aumento, pelo que torno a pena fixada na 2a fase DEFINITIVA. Deixo de efetivar a detração penal, pois respondeu solto e não terá o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena corporal que será imposto (HBC 20130020060882 – 3a Turma Criminal – Rel. Nilsoni de Freitas – DJe 11/4/2013, p. 201). Determino para o cumprimento da pena corporal o regime inicial SEMIABERTO, por inteligência da alínea "c”, do § 2o, do art. 33, do Código Penal, já que se trata de condenado reincidente. A recidiva impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena. O sentenciado encontra-se solto, e, por esta condenação, não vislumbro motivo para que seja recolhido ao cárcere. Assim, permito recorrer em liberdade. Custas pelo réu. Eventual pedido de gratuidade deve ser objeto de pleito diretamente no Juízo da Execução Penal. Deixo de condená-lo ao pagamento da reparação mínima dos danos em razão da natureza do crime em questão. (...).” (grifos nossos). Em suas razões de Apelação, o paciente suscitou a preliminar de nulidade da busca pessoal, ante a ausência de justificativa idônea para se realizar a abordagem (Id 164381038 dos autos de origem). A 3a Turma Recursal assim decidiu sobre o assunto: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONFIGURAÇÃO DA FALSA IDENTIDADE AO SE ATRIBUIR NOME ALHEIO (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRADO. AUTODEFESA E CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO APLICADOS. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONSUMAÇÃO DO CRIME ANTE A NATUREZA FORMAL DO DELITO. REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Ministério Público denunciou o réu com incurso nos artigos 307 e 330, ambos do Código Penal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando o denunciado nas penas do artigo 307 do Código Penal, fixando a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, por força da disposição consignada no artigo 33, §§ 2o, b e c, do Código Penal, e absolvendo da imputação referente ao artigo 330 do Código Penal. 2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 48824503). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n° 48824508). 3. A Defesa, em suas razões, alega que a abordagem policial foi realizada em desacordo com ditames legais, pois não foram apresentadas justificativas idôneas para a abordagem, sendo nula e ilegal a ordem para que o recorrente se identificasse. Aduziu que não há provas nos autos e não ficou comprovado o dolo específico (elementar do tipo) a conduta do denunciado, sendo atípica a conduta descrita. Sustenta que o recorrente se apresentou como “Hudson” apenas na delegacia e, consta nos autos, que foi perfeitamente possível encontrar a identidade do acusado por meio de busca em sistemas da PCDF, o que restou evidente a ineficácia do meio empregado pelo acusado e a configuração do crime impossível. Requer a absolvição do acusado e, subsidiariamente, pugna pelo cumprimento de pena em regime aberto. 4. Consta dos autos que o réu se atribuiu falsa identidade. Conforme narrado pelo Ministério Público na denúncia: “(...) Nas circunstâncias de dia, horário e local acima descritas, ao ser abordado por policiais militares, o denunciado se recusou a se identificar, dizendo que não era vagabundo. A partir de então, Francisco passou a se comportar de maneira agressiva, sendo necessária sua contenção por algemas a fim de ser encaminhado para a delegacia. No interior da delegacia de polícia, o denunciado se apresentou falsamente como HUDSON LIMA DOS SANTOS, portador do RG no 3409366, a fim de se esquivar de suas responsabilidades. A identidade verdadeira do denunciado só foi descoberta, posteriormente, após aferição de suas digitais”. 5. Inicialmente, destaca-se que a autoria e a materialidade do referido delito restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. 6. Conforme se constata da Ocorrência Policial no 9194/2021 – 6o DPDF (ID no 48823108), e os depoimentos das testemunhas, coerentes e harmônicos entre si, o acusado, ao ser abordado por autoridade policial, de início se recusou a informar sua identidade, afirmando que “não era vagabundo e não merecia ser tratado como tal”, passando a ter comportamento agressivo, aparentando estar sob efeito de drogas, sendo necessário ser contido e algemado, e, ao chegar na delegacia, se apresentou como “Hudson Lima dos Santos”. 7. Segundo as provas dos autos, em que pese o denunciado ter permanecido em silêncio na delegacia e não ter comparecido em sede judicial, constata-se de sua FAP (ID no 48824417) que em 03/05/20219 transitou em julgado definitivo a condenação em seu desfavor com incurso nas penas do artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, em 13 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Além disso, a testemunha policial Bruno Cal do Santos afirmou que o acusado agiu de tal maneira para se esquivar da atuação policial que estava em andamento, uma vez que o réu já era conhecido dos policiais que atuavam no combate à criminalidade da região do Itapoã/DF, o que demonstra o elemento subjetivo do crime - o dolo específico de obter vantagem para si. 8. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem (ocultar vida pregressa, mandado de prisão, tentar fuga ou ser liberado por engano), é fato que se amolda ao tipo do artigo 307 do Código Penal, não caracterizador do exercício de autodefesa ou mesmo de insignificância penal. 9. O direito ao silêncio, abrigado pelo exercício do direito de defesa, não se confunde com o fornecimento de dados falsos no momento da qualificação durante abordagem policial. 10. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 640.139 RG/DF (Tema 478), em sede de repercussão geral, afirma que é típica a conduta do réu que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de evitar responsabilização penal ou ocultar reincidência, in verbis: "o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)". No mesmo sentido, é o enunciado da Súmula n. 522 do Superior Tribunal de Justiça: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". 11. Ressalta-se o entendimento de que o princípio da autodefesa acarreta o direito ao silêncio perante a autoridade policial (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República de 1988), contudo, tal garantia não abrange a conduta de atribuir-se falta identidade. 12. Por outro lado, no que diz respeito ao crime impossível, na hipótese em que restar comprovada a atribuição de falsa identidade com o propósito de dificultar a investigação criminal ou a persecução penal, por se tratar de delito formal, resta desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo para a investigação policial (ocorrência do resultado naturalístico). Ademais, o bem protegido no crime de falsa identidade é a fé pública, especialmente em relação à identidade pessoal. Assim, posterior constatação da verdadeira identidade do réu não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública. 13. Outrossim, para a configuração do delito em pauta não se exige a apresentação de documento à autoridade, bastando a prática da conduta de atribuir-se falsa identidade. Precedente: "[...] 3. O simples fato de o acusado não ter apresentado qualquer falso documento de identificação aos agentes policiais não ampara a tese de ocorrência do crime impossível, pois o crime se consumou no momento em que o réu atribuiu, a si, falsa identidade. A posterior descoberta da verdadeira identidade do agente não torna o crime impossível. [...]. (Acórdão n.1139696, 20160610091623APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 29/11/2018. Pág.: 129/144).”. 14. Assim, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na ocorrência policial no 9194/2021 – 6o DPDF são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos dos policiais. 15. Quanto ao regime de cumprimento de pena, sabe-se que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal. 16. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial semiaberto. Observa-se que o acusado é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal. 17. Dessa maneira, irretocável a sentença quanto ao regime inicial, porque aplicado conforme as disposições legais, devendo, dessa forma, ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. 18. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 19. Recurso conhecido e desprovido. 20. Sem custas e sem honorários. 21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (...).” (grifos nossos). Inconformada, a Defesa do paciente opôs embargos de declaração (Id 51294428 dos autos de origem). Alegou omissão na análise da preliminar ventilada. Os embargos foram rejeitados pela 3a Turma Recursal, in verbis (Id 53917807 dos autos de origem): “APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 307 DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte apelante contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso, mantendo a condenação nos termos da sentença. 2. Em suas alegações, o embargante alega que houve omissão acerca dos indícios de irregularidades na abordagem policial. O MPDFT oficiou nos autos pelo conhecimento e rejeição do recurso. 3. Por ocasião do julgamento, esta Turma fundamentou de forma clara e objetiva as razões pelas quais negou provimento ao recurso, não deixando qualquer dúvida a respeito da tipicidade da conduta praticada pelo recorrente. 4. Constou claramente no acórdão embargado, a análise do acervo probatório dos autos e os elementos colhidos na Ocorrência Policial no 9194/2021 – 6o DPDF (ID no 48823108) e os depoimentos das testemunhas, os quais foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa (itens 6 e 7). Assim, as provas produzidas corroboram a regularidade da abordagem policial. 5. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão no acórdão, mas como pretensão para revisão do julgamento. 6. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (...).” (grifos nossos). Depreende-se, portanto, que a tese de nulidade da busca pessoal somente foi suscitada em sede recursal, sem qualquer exame sobre o assunto em 1a Instância. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.” (AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.) Ademais, como ressaltou a Promotoria de Justiça, em parecer de Id 52027220 dos autos de origem: “(...) o Enunciado no 159 do FONAJE assevera que “não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso.” Por fim, segundo Tema 339 do STF - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. No caso em análise, os Embargos de Declaração fundamentam-se em mero inconformismo da parte, razão pela qual cumpre desacolher o presente recurso. (...).” Desse modo, entendo, em princípio, que não poderia a 3a Turma Recursal examinar referida preliminar, porquanto não suscitada em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. ALEGADA NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese, verifica-se que o tema referente à suposta nulidade da busca pessoal não foi efetivamente debatido pela Corte local, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 2. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJE 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 3. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 4. De acordo com o que foi apurado pelas instâncias ordinárias, distancia-se o caso em questão da hipótese de violação de domicílio, visto que policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina, visualizaram um indivíduo conduzindo uma moto e que parou ao lado do paciente, oportunidade na qual os policiais perceberam o momento em que o paciente entregou algo ao indivíduo que estava na motocicleta, de modo que o piloto, ao perceber a presença da viatura policial, conseguiu se evadir. Por conta dessa atitude suspeita, resolveram proceder a abordagem no paciente - que já estava a entrar em sua residência -, tendo sido encontrado em seu poder pinos de cocaína em uma bolsa de plástico. Assim, considerando a prévia apreensão das drogas, os policiais adentraram no interior do imóvel, sendo apreendidos outros 38 (trinta e oito) pinos de cocaína. Ou seja, somente após a apreensão de entorpecentes em poder do paciente que os policiais foram até a residência do réu, onde realizaram buscas no interior do imóvel. Assim, percebe-se que, ao contrário do alegado pela combativa defesa, a entrada dos policiais militares no imóvel não foi desacompanhada de outros elementos prévios e indicativos da ocorrência de crime, mas, sim, por todo o contexto narrado pela Corte local, que fez surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 873.280/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023. Grifo nosso.) Ademais, a autoridade coatora analisou a matéria submetida a julgamento e fundamentou o motivo pelo qual mantinha a sentença incólume, mesmo que não de acordo com o interesse do paciente. Assim, não vislumbro, a priori, qualquer nulidade. Além disso, a decisão colegiada não precisa exaurir o tema de forma acadêmica. Basta expor as razões de decidir, ainda que de forma sucinta, para que se respeite o comando constitucional da motivação das decisões judiciais. Suficiente a apreciação da controvérsia e exposição das razões de convicção do julgador, para que a matéria seja considerada prequestionada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR